Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RAI no 1022213-05.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Gilceo Fabris, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência posta na ação de reconhecimento de servidão de passagem c/c reintegração de posse, promovida por Andrea Patrícia de Mantova, para determinar que o requerido, ora agravante, promova a remoção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer obstáculo à livre circulação da autora ao acesso ao imóvel descrito na inicial, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responder pela crime desobediência.
Para tal desiderato sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a agravada não trouxe aos autos nenhuma prova de posse do referido imóvel e da necessidade de servidão, tratando-se na verdade de área, que é objeto de ação de usucapião promovida por Adir Bomboni, que está na posse há 17 anos, arrendando-a para ele há 15 anos.
Aduz que no caso de manutenção da decisão recorrida, poderá acarretar a entrada de pessoas estranhas, deixando o gado da fazenda vulnerável, seja por furto, seja por fuga, pois não teria a garantia de controle por parte do proprietário.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada.
O indeferimento do pedido se impõe.
No caso, a autora/agravada promoveu a ação de servidão de passagem sob o fundamento de que o acesso ao seu imóvel se encontra impedido em razão da construção de uma porteira pelo ora agravante.
O juízo a quo deferiu o pedido porque entendeu que os documentos que instruíram os autos são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida de desobstrução da via, não sendo lícito ao requerido, ora agravante, bloquear o acesso da autora/agravada ao imóvel.
Neste juízo de cognição sumária, não se verificam elementos aptos a alterar a decisão agravada. A matéria (servidão de passagem), em verdade, carece de maior instrução probatória.
Ademais, não se verifica que a abertura de passagem em favor da agravada cause prejuízo ao agravante, pois mantém a situação fática existente.
Destaque-se, inclusive, que o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada foi para que o agravante permita o seu acesso até sua propriedade, entregando-lhe cópia da chave do cadeado da porteira.
Diante desse contexto, por ora, deve ser mantida a decisão.
Com essas considerações indefiro pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Proceda-se a desabilitação do advogado Gabriel Panucci Rosa, conforme vindicado no Id. 63762454.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator